Tribunal: TJDFT
Processo: 0702153-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702153-22.2024.8.07.9000 Classe judicial: Agravo Interno Agravante: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Agravada: Daniela Rodrigues Santos D e c i s ã o Trata-se de agravo interno interposto Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Id. 64666309) contra a decisão (Id. 63709067) que não conheceu o agravo de instrumento manejado pela ora agravante. A recorrente interpôs agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0720717-56.2019.8.07.0001, assim redigida: “NADA A PROVER quanto à pretensão da exequente à reconsideração da decisão de id. 192470538 ante às razões nela expendidas. Lado outro, o Juízo delimitou o escopo do presente cumprimento provisório de sentença no "supra" aludido decisório, não havendo que se falar em incompatibilidade do pedido recebido com o rito eleito pela credora, razão pela qual afasto a preliminar de inadequação suscitada pela executada. Considerando, ademais, que a via recursal interposta contra o provimento jurisdicional exequendo não é dotada de efeito suspensivo, e uma vez que a obrigação de fazer imposta à executada, qual seja, a implementação, junto ao plano de previdência complementar por esta parte mantido, em favor da exequente, do Complemento de Pensão por Morte ante o falecimento do seu genitor (Arnaldo Teixeira dos Santos), ostenta natureza alimentar, as questões sobrelevadas pela executada não constituem óbice jurídico ao prosseguimento desta fase executória, não se depreendendo do substrato fático contido no feito, outrossim, o alegado risco de enriquecimento sem causa. Assim, NÃO ACOLHO a impugnação de id. 198978911. Concedo à executada prazo de 15 dias para que demonstre o cumprimento da obrigação de fazer a que se encontra adstrita, sob pena de incidência de multa cominatória diária no valor de R$ 500,00 limitada, por ora, a R$ 30.000,00.” O agravante alegou em suas razões recursais (Id. 63648895), em síntese, que a rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença não observou as regras cogentes que disciplinam a matéria, o que gerou situação de enriquecimento ilícito em favor da agravada. Sustentou que é entidade fechada de previdência privada complementar, afirmando a possibilidade de modificação do entendimento a respeito da determinação de manutenção da pensão por morte à agravada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 63651087 e Id. 63651088). Sobreveio decisão que deixou de conhecer o recurso interposto pelo agravante (Id. 63709067). A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil manejou agravo interno contra a referida decisão, por meio do qual pretende o conhecimento do agravo de instrumento (Id. 64666309). É breve exposição. Decido. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o marco inicial para a contagem do prazo recursal. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso, a devedora, ora agravante, aduz, por meio da petição referida no Id. 67942426, o adimplemento da obrigação objeto da fase de cumprimento de sentença. Assim, fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal da agravante, razão pela qual o presente agravo interno não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MEDIDAS DE ÍNDOLE SATISFATIVA. 1. Constatado que o pleito referente ao afastamento da parte ré da gerência e administração da sociedade foi posteriormente concedido pelo Juízo singular, sua análise, na sede recursal, está prejudicada por evidente superveniente perda do interesse recursal. 2. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Os pedidos consubstanciados na suspensão de procurações outorgadas pela antiga administradora da sociedade e no bloqueio dos seus ativos possuem índole satisfativa, cujo acolhimento deve ser precedido de ampla análise probatória, a ser feita em momento processual oportuno, observado o contraditório. 4. A pesquisa via SISBAJUD para a localização das contas bancárias no CNPJ da empresa não precisa de intervenção do Judiciário, uma vez que o atual administrador e sócio pode promover a diligência. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (Acórdão n° 1777727, 0727056-92.2023.8.07.0000, Relator: MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023). (Ressalvam-se os grifos). Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília–DF, 23 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator